Tribunal: TJDFT
Processo: 0753430-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal para excluir certidão de dívida ativa cancelada administrativamente, porém manteve a exigibilidade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) referente ao diferencial de alíquotas do exercício de 2016 e impôs à apelante o pagamento integral dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a ressalva das ações judiciais em curso, prevista na modulação de efeitos do Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal, alcança embargos à execução fiscal opostos após 24.2.2021, ainda que a execução fiscal tenha sido proposta antes dessa data; e (ii) saber se é adequada a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ressalva das ações judiciais em curso prevista na modulação de efeitos do Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada de forma restritiva. Abrange apenas as ações propostas pelo contribuinte até 24.2.2021 para discutir a exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
4. A execução fiscal proposta pelo Fisco não se confunde com ação judicial proposta pelo contribuinte, razão pela qual os embargos à execução opostos após o marco temporal não afastam a aplicação da modulação de efeitos.
5. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais quando a anulação parcial do crédito decorre de erro material imputável ao próprio contribuinte, ainda que reconhecido no curso do processo.
6. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, com base no valor da causa, observa os critérios previstos no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A ressalva das ações judiciais em curso, prevista na modulação de efeitos do Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal, não alcança embargos à execução fiscal opostos após 24.2.2021”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, a, e 155, § 2o, XII; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019, Rel. Min. Dias Toffoli (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 24.2.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.741.670/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.2.2021; STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJDFT, ApCiv 0703158-98.2024.8.07.0005, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, ApCiv 0706344-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2024; Tema no 1.093/STF.